Tribunal: TJDFT
Processo: 0734122-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734122-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: LUZMARINA RODRIGUES BATISTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Após o indeferimento da medida liminar consistente na concessão da gratuidade de justiça, a parte agravante requer a desistência do agravo de instrumento (id 75753069). Homologo a desistência do recurso interposto por Luzmarina Rodrigues. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator